Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013381-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI RECORRIDO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela antecipada antecedente no 113/DF (ID no 52347340). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0726529-40.2023.8.07.0001). Com relação à solicitação do STJ de remessa, com urgência, do recurso especial já admitido, verifica-se que o apelo já foi encaminhado à respectiva Corte Superior em 2/10/2023 (certidão de ID no 52007685). Desse modo, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007